Tribunal: STF
Processo: RE 1525571
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Ágatha Rafaela Machado Ferreira representada por Graziele Moraes Machado, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:



    “VOTO - Trata-de de demanda em que a parte autora postula a retroação da DIB do benefício de pensão para a data do óbito de Vagner Luiz Burlin Ferreira,ocorrido em 16/08/2020, respectivamente, genitor e companheiro das autoras. Julgado o feito improcedente, recorre a parte autora postulando a reforma da decisão (evento 151, DOC1). Com as contrarrazões, vieram os autos conclusos. Passo à análise do feito. I- Da data de início do benefício Conforme com a jurisprudência do STJ, a habilitação posterior de incapazes não pode resultar em entrave ao pagamento das parcelas em atraso, desde a data do fato gerador do benefício. [...] O raciocínio é feito com fulcro no art. 198, I, do Código Civil, e no art. 79 da Lei n. 8.213/1991, de maneira que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, afastando-se, em seu favor, a disposição do art. 74, II, da LB. Nesse sentido: TNU, PEDILEF 05181990620084058100, DOU 03/05/2013. Contudo, o mencionado posicionamento possuiria aplicação somente nos casos em que não há outros dependentes do mesmo núcleo familiar que recebam o benefício da pensão por morte, pois o benefício instituído a um dos membros do núcleo aproveita aos demais. Assim já foi decidido na Turma Regional de Uniformização da 4ª Região: [...] Entretanto, a Corte Superior, em recentes decisões, decidiu que mesmo o dependente incapaz integrante de núcleo familiar diverso dos demais dependentes não teria direito à concessão do benefício da pensão por morte desde a data do óbito, mas apenas a partir da data do requerimento, de modo a preservar o orçamento da Seguridade Social: [...] No mesmo sentido, recentemente decidiu a Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Tema n. 223, PEDILEF 0500429-55.2017.4.05.8109/CE, julgado em 20/11/2020, no qual foi firmada a seguinte tese: O DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ FAZ JUS À PENSÃO POR MORTE DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NA FORMA DO ART. 76 DA LEI 8.213/91, HAVENDO OUTRO DEPENDENTE PREVIAMENTE HABILITADO E PERCEBENDO BENEFÍCIO, DO MESMO OU DE OUTRO GRUPO FAMILIAR, AINDA QUE OBSERVADOS OS PRAZOS DO ART. 74 DA LEI 8.213/91. Caso concreto No caso dos autos, a parte autora requereu a concessão do benefício de pensão por morte NB 191.907.715-1 na condição de filha menor e companheira, em razão do óbito de Vagner Luiz Burlin Ferreira, ocorrido em 16/08/2020. A parte autora postula seja a DIB do benefício já concedido fixada na data do óbito, sob a alegação de que o requerimento foi feito em menos de 180 dias data do óbito. Cumpre observar, no entanto, que foram feitos dois requerimentos administrativos: 1. NB 191.907.715-1, DER em 21/09/2020, no qual a autora Graziele pleitou a pensão por morte em seu benefício, na qualidade de companheira, que foi indeferido em 05/03/2021 pela autarquia ré, em razão da ausência da apresentação de documentos que comprovassem a condição de dependente - companheira (evento 13, DOC1); 2. NB 200.056.059-2, DER em 05/05/2021, o qual foi deferido pela autarquia ré, com DIB na data do requerimento (evento 12, DOC1). Nessa linha, embora, de fato, tenha feito requerimento em prazo inferior àquele que determina o art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, a parte autora não juntou ao processo administrativo os documentos comprobatórios do benefício perseguido, o que causou o indeferimento do pedido. Somente em 04/05/2021 requereu novamente o benefício, desta feita, munida de toda a documentação hábil a comprovar o seu direito, no que logrou êxito. Assim, tendo o novo requerimento administrativo sido realizado depois de transcorrido o prazo de 261 dias a contar da data do óbito (16/08/2020), entendo correta a concessão do benefício apenas a partir da nova DER (04/05/2021), eis que de acordo com a nova redação do art. 74, II, da Lei n. 8.213/91. Nos termos da fundamentação, entendo deva a DIB do benefício de pensão por morte NB 200.056.059-2 ser mantida na DER, nos termos da sentença. II- Decisão Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora. [...] Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 203, I, II, 227, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Além disso, no presente caso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para o pagamento do benefício de pensão por morte com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991) e no conjunto probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. DEPENDENTE INVÁLIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a parte agravante defende a revisão de benefício previdenciário de pensão por morte, à luz do art. 23, § 2º da EC 103/2019. 2. A parte recorrente não demonstrou, de maneira suficientemente fundamentada, os motivos pelos quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 3. Para acolher a pretensão da parte agravante e dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado por incidência da Súmula 279/STF. 4. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, visto que, consoante assentado pela Súmula 203/STJ, ‘não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais’. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.450.125-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.362.284-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente